Tribunal: TJDFT
Processo: 0739775-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739775-14.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARLEI VITORINO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 1. O autor agrava da ordem exarada pela 9a Vara Cível de Brasília (id 70014229 – autos principais) para emendar a inicial, de modo a substituir o agravado pela União ou inseri-la como litisconsorte passivo na demanda referente à má gestão do fundo PASEP. Sustenta, em suma, que a gestão do Pasep cabe ao Banco do Brasil que, assim, tem legitimidade ad causam, independentemente da formação de litisconsórcio com a União. Requer a reforma da decisão. 2. A ordem de emenda à inicial não se insere no rol do CPC. 1.015 que prevê, taxativamente, as hipóteses que comportam agravo de instrumento. Logo, é inadmissível o presente recurso. Cabe a lembrança de que a legitimidade do Banco do Brasil para responder a demandas relativas ao Pasep é objeto de IRDR – 0720138-77.2020.8.07.0000 - admitido pela egrégia Câmara de Uniformização em 24/08/20, com a suspensão, determinada pelo relator, de todos os processos com essa questão. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se. Dê-se baixa. Brasília, 18.09.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR